Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOJAS AMERICANAS S/A, em face da r. sentença que a condenou nos seguintes termos:”(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR, as rés, a restituir ao autor a quantia de R$ 2.598,00 (dois mil e quinhentos e noventa e oito reais), equivalente à dobra do valor indevidamente cobrado do demandante, a ser corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (05/03/2021-ID 110077660) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como para CONDENAR, as rés, a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação da presente sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do prejuízo (05/03/2021-ID 110077660). E, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, a teor do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015. (...)”.

2. Recurso inominado (ID 36173800) com a apresentação do devido preparo nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. Contrarrazões apresentadas (ID 36173801).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Narra o autor, ora recorrido, que em 05/03/2021 dirigiu-se até um dos estabelecimentos da recorrente para aquisição de um aparelho celular (IPHONE SE). Foi informado que o aparelho não estaria disponível e que poderia efetuar a compra por meio do site da empresa, contudo, para que a compra, via internet, fosse realizada, seria necessária a contratação de cartão de crédito AME GOLD MASTERCARD, vinculado à empresa. O autor autorizou a emissão do respectivo cartão, para que fosse facilitado o pagamento do aparelho, que se realizaria da seguinte maneira: R$ 800,00 (oitocentos reais) – Débito em conta; R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) – Débito em conta; R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais) – Em 6 parcelas no Cartão de Crédito AME Gold Mastercard. Contudo, o pagamento via cartão de crédito, não foi autorizado e o recorrido teve que desembolsar o pagamento de R$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais) à vista, conforme cupom fiscal anexado na inicial. Passados 30 (trinta) dias, o recorrido foi surpreendido com a fatura do cartão, emitido pela recorrente, cobrando as seis parcelas da compra do aparelho, que perfaziam o total de R$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove) já pagos. Irresignado, procurou a recorrente para solução do problema o que não ocorreu. Assim, ingressou com a ação de indébito em relação de consumo c/c pedido de indenização por danos morais, que deu origem a este Recurso Inominado.

5. O recorrente, em sede de preliminar, requereu o recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, e por se tratar de empresa de grande porte, recurso recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.

6. Quanto ao mérito, o recorrente alega que o recorrido sofreu tão somente aborrecimentos rotineiros, não sendo passível de imputação de responsabilidade civil. Assim, segundo suas razões, não se vislumbra dano moral de natureza indenizável. Assevera, ainda, que na hipótese de restar comprovada os danos morais, que os valores estejam de acordo com a extensão do dano suportado e que a incidência de juros e correção monetária recaiam, somente, a partir da publicação da r. sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

7. Cabe ressaltar, que o recorrente não se manifestou, em sede recursal, quanto à condenação por danos materiais, restando preclusa a r. sentença quanto à esta condenação.

8. No que tange ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade da parte autora, a subsidiar a reparação por danos morais. O recorrido buscou a empresa recorrente para resolver a situação, e foi informado que deveria efetuar o pagamento de uma dívida que não existia, para só depois ser ressarcido. Ora, tal situação é totalmente descabida e desarrazoada. Se mostra claro, que a cobrança indevida, por uma dívida que não existe, demonstra a desídia com que a empresa tratou o consumidor, demonstrando, assim, que não houve mero aborrecimento, mas, sim, total desprezo pela figura do recorrido. Ademais, conforme teor do art. 14 do CDC responde o fornecedor, independente de culpa, pela prestação de informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. No caso dos autos, o recorrente, não só informou de maneira inadequada, como também, não trouxe aos autos qualquer prova que modifique, extinga ou frustre o direito do autor, Dano moral cabível.

9. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, entendo como adequado o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista todas as violações ao direito do consumidor narradas neste caso.

10. Por fim, quanto à incidência de juros e correção monetária, em sede de danos morais friso que a r. sentença está em consonância com o que foi requerido, ou seja, correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir da data do prejuízo.

11. Pelas razões expostas, não merece reparo a r. sentença.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno, ainda, em custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação relativa aos danos morais, que foram objeto do presente recurso. (artigo 55, da Lei 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.